Tribunal: TJDFT
Processo: 0744016-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF. A sentença condenou o Distrito Federal à implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, a partir de 1o de novembro de 2015. O juízo de origem suspendeu o cumprimento com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o cumprimento individual da sentença coletiva está sujeito à suspensão com base no Tema Repetitivo no 1.169/STJ;(ii) definir se a liquidação prévia da sentença coletiva é necessária para o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda possui natureza líquida, pois especifica os beneficiários, o objeto da condenação, o período devido e os critérios de atualização, permitindo o cumprimento mediante simples cálculo aritmético.
4. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em hipóteses de sentenças genéricas proferidas em ações coletivas, o que não se aplica ao presente caso, dada a clareza e exatidão do título executivo.
5. A apresentação das fichas financeiras e da planilha de cálculos corrobora a liquidez do título e evidencia a possibilidade de imediata execução, sem necessidade de prévia liquidação.
6. A jurisprudência do TJDFT afasta a aplicação do Tema 1.169/STJ a execuções individuais de sentenças coletivas líquidas, reconhecendo o prosseguimento do cumprimento de sentença sem suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento individual de sentença coletiva não deve ser sobrestado com fundamento no Tema 1.169/STJ quando o título executivo apresentar liquidez, com definição clara dos beneficiários, valores e critérios de cálculo.
2. A liquidação prévia do julgado é desnecessária quando a apuração do débito puder ser feita mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o; Lei Distrital no 5.184/2013.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169; TJDFT, Acórdão no 1772988; TJDFT, Acórdão no 1920153; TJDFT, Acórdão no 1830290; TJDFT, Acórdão no 1978871; TJDFT, Acórdão no 1982883.